Tribunal: TJBA
Processo: 8178148-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178148-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I – Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por distribuidora de energia elétrica (COELBA) contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela em face
de

Jose Ferreira
d
os Santos
, alegando omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais invocados.

II – Questão em discussão

Verificação da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III – Razões de decidir

O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. Ressaltou-se que, ainda que os embargos tenham sido opostos com objetivo de prequestionamento, é necessária a demonstração de algum dos vícios legais. A ausência de tal demonstração descaracteriza o objetivo do recurso. A decisão também consignou que, nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão para efeitos de prequestionamento.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese: A ausência de vício no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento.

Legislação relevante citada

Código de Processo Civil, arts. 1.022, parágrafo único, e 1.025 Código Civil, arts. 186 e 884 Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, APC 20140310306343, Acórdão n. 982033, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, julgado em 16/11/2016, DJE 25/11/2016, p. 165/178.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.